Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-70.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803388-70.2017.8.14.0015

APELANTE: HELIO MARCIO BRILHANTE DA SILVA

APELADO: FERNANDO KAZUO NAKANO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803388-70.2017.8.14.0015

APELANTE: HELIO MARCIO BRILHANTE DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIDY MONTEIRO - PA20648-A

APELADO: FERNANDO KAZUO NAKANO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DEMAIS REGISTROS DE IMÓVEL CORRELATOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. MERO POSSUIDOR QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HELIO MARCIO BRILHANTE DA SILVA
contra a sentença sem resolução de mérito proferida pelo juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que nos autos da
AÇÃO DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DEMAIS REGISTROS DE IMÓVEL CORRELATOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
manejada pelo apelante julgou extinto o processo por entender pela ilegitimidade ativa da parte.

Na origem,
o apelante ingressou com a ação aduzindo ser representante de uma comunidade que ocupa área de aproximadamente 70 (setenta) hectares. Afirmou que

o imóvel ocupado é um terreno localizado próximo a rodovia PA-134, há 4 (quatro) quilômetro do centro comercial da Cidade de Castanhal.

Explicou que após estudos das documentações da suposta propriedade, observou-se que não havia lastro de título definitivo ou algum outro documento que tivesse a força de um título, diante dessa gravidade, ingressou com a ação para cancelar a matrícula do imóvel e demais documentos públicos correlatos sobre o imóvel.

Deste modo, requereu ao juízo de origem o cancelamento da
Matrícula do Imóvel sob o n° 1.976, Livro 2 F, folhas 177, junto ao Cartório de Registro Geral – Registro de Imóvel (Cartório Araújo) 1° Ofício.

Ao receber a exordial, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que a parte autora era ilegítima para pleitear o cancelamento da matrícula.

Desta decisão se insurgiu o autor, defendendo que a á
rea é habitada pela comunidade Nova Aliança que tem como líder o autor. Aduz que a ação objetiva o cancelamento do Registro do Imóvel (Matrícula) com fito que seja destinada a assentamento agrário, devido ser uma área pública. Assim, entende que restam comprovada a legitimidade para a ação

Sem contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo recursal face a gratuidade de justiça deferida nos autos pelo juízo primevo.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que, julgou extinto o processo face a ilegitimidade ativa da parte.

A sentença de mérito foi assim fundamentada:

Analisando os presentes autos, observo que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito ante a ausência de legitimidade ativa da parte autora.

Isto porque a exordial narra a existência de suposto vício na cadeia dominial do imóvel, o que faria com que a área discutida fosse considerada pública.

Ora, diante dessa situação, resta claro que não poderia ser o Requerente ou a Comunidade que represente o ente autorizado a ingressar com eventual ação de nulidade do registro, mas sim o ente público a ser beneficiado com eventual decisão de procedência do pedido, sendo, pois, flagrante a ausência de legitimidade ativa da autora.

Assim, deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito ante a ausência de legitimidade ativa da parte autora,
ex vi
dos artigos 17, 18 e 485, VI do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa da parte requerente.

Entendo que não merece reforma a decisão do juízo de piso.

Como se vislumbra da narrativa fática, o autor é mero possuidor de parte do imóvel que busca o cancelamento da matrícula, não tendo, por conta disto, legitimidade ativa para pleitear a nulidade do registro, como já sedimentou o STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C NULIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. INTERESSADO. POSSEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI 6.015/1973, ART. 214. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entendimento do Tribunal de Justiça em harmonia com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ no REsp 1.273.955/RN (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, unânime, DJe de 15.8.2014), no sentido de que o mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Em agravo interno é defesa a inovação das razões do especial, com apresentação de julgados divergentes não submetidos, no momento oportuno, aos requisitos do art. 541 do Código de Processo Civil revogado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1844716 AM 2019/0318035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).

Assim, considerando a consonância do entendimento do juízo primevo com a jurisprudência do Tribunal Superior, não merece reparo a aludida decisão.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso mantendo incólume a sentença hostilizada.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023